Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral. Fraude cometida por terceiros. Operações realizadas pela própria vítima. Culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido inicial com vistas à indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou configurada falha na prestação de serviços pela instituição financeira. O autor apelou, sustentando que os fraudadores acessaram dados sigilosos, o que demonstraria vulnerabilidade do sistema bancário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante induzimento do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que ensejasse indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A teoria da asserção confirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil, responsável, em tese, pelos efeitos decorrentes da pretensão autoral. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, admite excludentes, entre as quais se inclui a culpa exclusiva do consumidor, conforme § 3o, II, do mesmo artigo.
6. As operações contestadas foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de cartão e senha pessoal, em ambiente controlado, sem qualquer comprovação de falha no sistema ou participação de prepostos do banco.
7. As orientações que levaram à fraude ocorreram por meio de canal não oficial, de número não vinculado ao banco e sem o selo de verificação do Whatsapp, o que indica que o autor agiu por sua livre iniciativa e sem a devida cautela para movimentar quantias financeiras.
8. O TJDFT tem precedentes que afastam a responsabilidade das instituições financeiras quando demonstrado o uso de senha pessoal e ausência de defeito na prestação do serviço, sendo caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
9. Não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, 485, VI, 487, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930131, 0723540-04.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, Súmula 297.